Tribunal: TJSP
Processo: 2059349-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exequente que pleiteia a pesquisa de eventuais registros de casamento do executado, o qual não possui qualquer patrimônio em seu nome. Decisão agravada que rejeitou o pedido a pretexto de que a pesquisa poderia ser realizada diretamente pelo exequente. Exequente que é beneficiário da gratuidade judiciária. Benefício que compreende os emolumentos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exequente que pleiteia a pesquisa de eventuais registros de casamento do executado, o qual não possui qualquer patrimônio em seu nome. Decisão agravada que rejeitou o pedido a pretexto de que a pesquisa poderia ser realizada diretamente pelo exequente. Exequente que é beneficiário da gratuidade judiciária. Benefício que compreende os emolumentos devidos a notário em decorrência da prática de qualquer ato necessário à continuidade do processo judicial (art. 98 do CPC/2015). Pesquisa que para que possa ser realizada diretamente pela parte demanda, outrossim, o conhecimento de informações mínimas acerca dos supostos casamentos, as quais não são de conhecimento da agravante. Pesquisa pelo sistema CRC-Jud que se mostra útil e adequada. Agravo provido.